Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-56.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO DUARTE FERREIRA - CPF: 292.133.710-04 (EMBARGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), JOVELINA PINTOS DE OLIVEIRA - CPF: 387.456.580-72 (EMBARGANTE), MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 021.584.431-97 (EMBARGANTE), LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.979.431-32 (EMBARGANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOVELINA PINTOS DE OLIVEIRA - CPF: 387.456.580-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.979.431-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 021.584.431-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBERTURA SEGURITÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação, reformando a sentença para reconhecer: (i) o direito à cobertura securitária em razão do falecimento do segurado em contrato de financiamento com cláusula de seguro; (ii) a restituição dos valores pagos indevidamente pela viúva após o óbito; e (iii) a indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à exigibilidade da cobertura securitária diante da alegada quitação do financiamento pela viúva, justificando, assim, a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a seguradora deveria ter quitado o saldo devedor do contrato após o falecimento do segurado, sendo indevida a exigência de pagamento posterior pela viúva, o que justifica a restituição.

5.

A alegação de obscuridade revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando qualquer dos vícios previstos legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não se admite o uso de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já apreciada, quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO RCI BRASIL S.A
.
em
face do acórdão de id. 288701855, que deu provimento à Apelação interposta por ESPÓLIO DE FRANCISCO PAULO DUARTE FERREIRA, reformando a sentença para reconhecer o direito à cobertura securitária, à restituição de valores pagos indevidamente após o óbito do segurado, e à indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão padece de obscuridade ao determinar o pagamento da indenização securitária, afirmando que o contrato de financiamento teria sido quitado pela viúva. Requer o esclarecimento quanto à inexistência de saldo devedor a ser coberto e a revisão do acórdão para afastar as condenações, inclusive a de danos morais. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes (id. 289982869).

O embargado ESPÓLIO DE FRANCISCO PAULO DUARTE FERREIRA
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 290652851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta obscuridade no julgado quanto à quitação do contrato pela viúva, restando prejudicada a cobertura securitária.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifico que inexiste qualquer obscuridade no julgado. O acórdão foi expresso ao consignar que a apólice previa a quitação do saldo devedor em caso de falecimento, e que a negativa da cobertura obrigou a viúva a realizar pagamentos indevidos, razão pela qual se reconheceu o direito à restituição desses valores e à indenização por danos morais.

Ademais, conforme já decidido, a quitação parcial posterior não desnatura a obrigação inicial da seguradora de assumir o risco nos moldes do contrato vigente à época do óbito, tampouco afasta o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025